Tribunal: TJMT
Processo: 0008083-14.2014.8.11.0040
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ ALBERTO FAVARETTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 5422/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES: DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADAS – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPGUNADO QUE SE COADUNA COM O TÉRMINO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES VERGASTADAS – MÉRITO: ALEGADA FALTA DE INTIMAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

APELANTE(S):
JOSÉ ALBERTO FAVARETTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo JOSÉ ALBERTO FAVARETTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de custas processuais e honorários advocatícios.
Em grau recursal, afirma o apelante que ocorreu a decadência dos créditos tributários, vez que após quase sete anos se passou entre a data do fato gerador e a data da notificação do apelante acerca da constituição do crédito tributário.
Sustenta a configuração da prescrição intercorrente, vez que o processo administrativo foi decidido em 17.02.2006 e na mesma data a decisão foi homologada, expedido ofício e imposto o auto de multa e que somente foi movimentado em 17.12.2010, donde se certificou a devolução da correspondência negativa, ficando o processo paralisado por mais de quatro anos.
Assevera que não houve a intimação do apelante quando da lavratura do auto de infração, sendo que as correspondências foram enviadas para o escritório de engenharia florestal que assessorava o embargante, mas não possuíam poderes para representa-lo.
Afirma que, embora tenha havido apresentação de defesa administrativa, as assinaturas constantes não são suas, estando as intimações eivadas de vícios, não reconhecendo quem assinou.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a decadência do direito de agir; sucessivamente, reconhecendo a prescrição intercorrente do processo administrativo; reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, sendo que em todas as hipóteses, seja extinto o executivo embargado.
Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante certidão de fl. 139.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relato do necessário.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo JOSÉ ALBERTO FAVARETTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de custas processuais e honorários advocatícios.
No que concerne a alegada decadência do crédito tributário, verifica-se que razão não assiste ao recorrente.
No presente caso, mostra-se incontroverso que o auto de infração foi lavrado em 07.04.2004, pela infração do art. 38, do Decreto Federal n. 3.175/55.
O documento contido à fl. 26 retrata que a parte recorrente restou devidamente notificado por terceira pessoa, cujo nome é Simone Rios Keretch, na data de 14.05.2004.
Contudo, pairam dúvidas sobre a alegada falta de conhecimento do processo administrativo instaurado em seu desfavor, na medida em que fora apresentada defesa perante a UR FEMA (atual SEMA), unidade Sinop, na data de 28.05.2004, não se mostrando crível a impugnação da lavratura de um auto de infração, cuja propriedade rural pertence ao recorrente, inclusive, constando na peça de defesa informações sobre os fatos que só à ele pertence, mas produzido por pessoa desconhecida, que inclusive teria falsificado sua assinatura para tal mister.
Se a irresignação recursal pairava acerca do seu total desconhecimento do processo administrativo e a legitimidade de quem apresentou a defesa, o recorrente não se desvencilhou do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Isto porque, instado a especificar provar, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (vide fl. 95), deixando ali de produzir provas necessárias à comprovação de seu direito, qual seja, a confrontação de assinaturas pela perícia grafotécnica ou qualquer outro meio que reputasse necessário.
Quanto à alegada prescrição intercorrente, sem sombra de dúvidas tem-se que o auto de infração restou devidamente homologado na data de 17.02.2006. A tentativa de notificação do infrator ora recorrente em 17.03.2006 restou infrutífera, nova providência administrativa somente restou praticada quando da cientificação do ora recorrente por edital, cuja data de publicação se deu em 26.01.2011, cuja constituição do crédito se deu em 18.10.2011.
Deste modo, considerando o marco inicial da prescrição – fim do processo administrativo, tem-se que não restou configurada a prescrição intercorrente.
Igualmente, não merece guarida a preliminar de prescrição da pretensão executiva, notadamente pela fundamentação supramencionada acerca da falta de provas trazidas à baila pelo recorrente.
Como bem pontuado pelo juízo monocrático, o qual merece destaque:
“Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ante a ausência de intimação do embargante/executado, uma vez que o mesmo foi intimado por AR à fl. 26, bem como a apresentação de defesa às fls. 30/37, supre a intimação em caso de ausência da mesma.
Ademais, o embargante não trouxe qualquer elemento capaz de provar que o mesmo desconhecia acerca do processo administrativo, embora tenha alegado nulidade do mesmo, sob o argumento de que não foi notificado quanto a lavratura do auto de infração, uma vez que o endereço constante no AR nunca foi do autuado, tendo o mesmo sido recebido pela pessoa de Simone Rios Keretch, o qual o autuado não tem conhecimento de quem seja, bem como pelo fato da defesa administrativa ter sido apresentada por pessoa diversa do embargante”.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR